Tribunal: CARF
Processo: 10840.720170/2009-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10840.720170/2009-12 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.211 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
LUCIANA MARCHETTI TORRANO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não cabe o acolhimento da arguição nulidade do lançamento quando este
preenche todos os requisitos legais e não se verifica nenhuma das hipóteses
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL.
Somente podem ser deduzidos na Declaração de Ajuste Anual os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente a educação pré-escolar e
de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização e cursos profissionalizantes do
próprio contribuinte, de seus dependentes, e de seus alimentandos quando
realizados em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente.
INTIMAÇÃO
DIRIGIDA
AO
ADVOGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720170/2009-12
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.211 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720170/2009-12

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 03/08) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2007 (e-fls. 41/45) no qual se apurou: Dedução Indevida com Despesa de
Instrução, Dedução Indevida de Despesas Médicas e Compensação Indevida de Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF.
A contribuinte apresentou Impugnação parcial (e-fls. 214/217), cujas alegações
foram resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 291/298):
Na impugnação apresentada às fls. 214 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo
da leitura integral da impugnação, o julgamento como insubsistente da Notificação de
Lançamento. Alega que a documentação juntada comprovaria o seu direito as deduções
feitas a título de despesas médicas. Defende o entendimento de que os pagamentos
feitos a Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto são dedutíveis, pois a
mesma está autorizada a ministrar cursos de aprimoramento profissional. Alega que a
documentação juntada comprovaria o direito a dedução à título de instrução do valor de
R$912,60 (dependente Francisco Torrano Masetti). Por fim, com relação a glosa de
IRRF, informa que a documentação anexada nesta oportunidade comprovaria o
recolhimento do valor.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 10a Turma da DRJ/SP2 em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
Ementa:
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos na
legislação.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. GLOSA.
O direito a dedução é condicionado a comprovação dos requisitos exigidos na
legislação.
COMPENSAÇÃO DE IRRF.
Verificada a falta de retenção na fonte compete a fiscalização efetuar a glosa da
compensação. Verificado o efetivo recolhimento do IRRF, cabe restabelecer o valor.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 19/10/2011 (e-fls. 301), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 18/11/2011 (e-fls. 302/307) contendo os argumentos
a seguir sintetizados:
- Expõe que, de acordo com o inciso II do artigo 8o da Lei no 9.250/95, são
dedutíveis na Declaração de Ajuste Anual as despesas efetuadas, no ano calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.211 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720170/2009-12

como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
- Alega que o lançamento fiscal goza de presunção de legitimidade, mas que essa
circunstância não dispensa a Fazenda Pública de demonstrar, no correspondente Auto de
Infração, a metodologia seguida para a apuração do imposto.
- Defende que a Receita Federal do Brasil não pode afirmar que não houve a
prestação de serviços que deram origem à emissão dos recibos de pagamento com base em meras
presunções ou suposições.
- Aduz que não se pode admitir a simples e ilegítima glosa de recibos sob a
alegação de serem imprestáveis para comprovação de dedução a título do despesas médicas sem
qualquer suporte fático de sua idoneidade. Sustenta que os recibos de pagamento são
documentos contábeis previstos no ordenamento jurídico, aptos a certificar a quitação de
determinado valor, prescindindo absolutamente de qualquer outro documento que o acompanhe
para que adquira validade jurídica ou força comprobatória.
- Salienta que é impossível a comprovação do efetivo pagamento feito em
dinheiro e que os recibos já exercem a função de reconhecimento e confirmação.
- Apresenta jurisprudência sobre o tema.
- Afirma que a Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto é uma
instituição de ensino destinada a pós-graduação, conforme Regulamento juntado aos autos,
enquadrando-se perfeitamente na Instrução Normativa SRF no 15/2001. Acrescenta que a
referida instituição encontra-se cadastrada junto à Receita Federal com a atividade econômica
secundária "94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente".
- Requer que seja anulado o lançamento pelas razões aduzidas.
- Indica a juntada de instrumento procuratório e solicita a intimação do signatário
de todos os atos e termos do presente processo administrativo.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Cumpre ressaltar, inicialmente, que o lançamento foi regularmente constituído por
autoridade competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de
regência. O sujeito passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a
penalidade aplicada foram corretamente identificados na Notificação de Lançamento, não
havendo vício que enseje a sua nulidade.
O litígio restringe-se às despesas médicas declaradas para Maria Lucimar Fortes
Paiva, Clínica de Psicologia Suad Haddad de Andrade e Sueli de Almeida e à despesa com
instrução referente à Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto.
No que concerne à dedução de despesas médicas, verifica-se que a autoridade
fiscal procedeu à glosa dos valores em exame por não ter a contribuinte, regularmente intimada,
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.211 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720170/2009-12

demonstrado o seu efetivo desembolso através de cheques, ordens de pagamento, transferências
ou extratos bancários coincidentes em datas e valores com os recibos apresentados (e-fls. 05,
209/210).
O Colegiado a quo manteve a infração apurada por entender que os elementos de
prova juntados à Impugnação não eram hábeis para a finalidade pretendida (e-fls. 292/294).
De fato, verifica-se que, apesar da exigência de comprovação do efetivo
pagamento das despesas, a interessada não trouxe aos autos nenhum documento bancário com o
intuito de demonstrar a correspondência entre as suas movimentações financeiras e os recibos
exibidos, não merecendo reforma a decisão recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99), vigente à época. Dessa forma, ainda que a contribuinte tenha apresentado recibos ou
notas fiscais emitidos pelos profissionais e estabelecimentos envolvidos, é lícito o auditor exigir,
a seu critério, outros elementos de prova caso não fique convencido da efetividade da prestação
dos serviços ou da materialidade dos respectivos pagamentos. Havendo questionamento acerca
das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca,
sem deixar dúvidas. Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à presunção de
inidoneidade dos recibos examinados, mas tão somente à formação de convicção da autoridade
lançadora.
A jurisprudência recente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, de 25/06/2020)
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.211 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720170/2009-12

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)
DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
É possível que a recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie como alega
em sua defesa. A legislação não impõe uma forma de pagamento em detrimento de outra. Não
obstante, para comprová-los caberia a ela trazer aos autos documentos bancários que atestassem
a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados em suas contas e as despesas
supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente caso. Sendo a dedução de despesas
médicas um benefício concedido pela legislação, incumbe à interessada provar que faz jus ao
direito pleiteado.
Vale esclarecer que a decisão recorrida apontou a ausência de endereço nos
recibos, requisito legal previsto no art. 80, §1o, III, do RIR/99, mas fundamentou a manutenção
do lançamento na falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas, corroborando a
motivação indicada pela autoridade lançadora.
Quanto à despesa com instrução em litígio, extrai-se da Notificação de
Lançamento que a glosa foi efetuada por falta de previsão legal para a sua dedução (e-fls. 04).
O Colegiado a quo entendeu que o curso de formação indicado na declaração
emitida pela Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto (e-fls. 256) não se enquadrava
nas hipóteses de dedutibilidade previstas na legislação de regência e manteve a infração apurada
(e-fls. 295). Consta da decisão recorrida que a pessoa jurídica exercia atividade de associação de
defesa de direitos sociais, não se tratando de instituição de ensino.
Com efeito, verifica-se através de consulta ao sítio da Receita Federal do Brasil
que o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da Sociedade Brasileira de Psicanálise
de Ribeirão Preto indica “Atividades de associações de defesa de direitos sociais” como sua
atividade econômica principal e “Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à
arte” e “Atividades associativas não especificadas anteriormente” como suas atividades
secundárias, não sendo possível identificá-la como estabelecimento de ensino.
Além disso, não se pode deixar de observar que a declaração emitida pela referida
Sociedade (e-fls. 256) indica apenas a candidatura da contribuinte ao curso de formação
psicanalítica e não a sua inscrição no mesmo. Ressalte-se, ainda, que o documento não está
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.211 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.720170/2009-12

datado, não havendo, portanto, nenhuma comprovação de que as despesas com a entidade eram
dedutíveis no ano calendário objeto do lançamento.
Importante lembrar que, de acordo com o art. 8o, II, “b” da Lei 9.250/95, com
redação dada pela Lei 11.311/06, a dedução de despesas com instrução no ano calendário 2006
restringe-se a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino, até o limite anual individual
de R$ 2.373,84, relativamente à educação infantil (compreendendo as creches e as pré-escolas),
ao ensino fundamental; ao ensino médio; à educação superior (compreendendo os cursos de
graduação e de pós-graduação) e à educação profissional (compreendendo o ensino técnico e o
tecnológico) do próprio contribuinte, dos dependentes informados em sua Declaração de Ajuste
Anual, e de seus alimentandos quando realizados em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente.
Por fim, quanto à solicitação da recorrente para que seu procurador seja intimado
de todos os atos e termos do presente processo administrativo, deve-se aplicar o entendimento
consolidado na Súmula CARF n° 110, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital